Tribunal: TJDFT
Processo: 0745674-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ARRESTO ANTES E INDEPENDENTE DA CITAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR, PRESSUPOSTOS DO ART. 300. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O aresto executivo, previsto no art. 830 do CPC é concomitante à tentativa de citação, quando o Oficial de Justiça, diante do domicílio do executado, e a vista de seus bens, realiza penhora, mesmo sem a presença do devedor para concluir a citação. Não há na legislação processual previsão de execução antecipada de bens e valores irrestritamente, antes da citação do devedor no processo de execução.

2. O que pretende a agravante é o arresto de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.1. Apesar de haver comprovação da dívida, dotada de força executiva, não se verifica periculum in mora, pois não resta evidenciado nos autos nenhum indício de dilapidação patrimonial por parte dos agravados ou falência/insolvência de qualquer um deles capazes de justificar o deferimento do arresto, nos moldes requeridos pela agravante.

3. Ainda que não venham a ser localizados os executados para citação pelas vias ordinárias, ainda há na sistemática processual civil a viabilidade de citação por edital, com a possibilidade de defesa pela curadoria especial, legitimando o início de atos expropriatórios no curso da execução, de acordo com o devido processo legal.

4. Agravo de instrumento desprovido.